Tribunal: TJMT
Processo: 1007780-38.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007780-38.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), L J ESPIRITO SANTO - CNPJ: 17.842.704/0001-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 1007780-38.2018.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO:
L J ESPÍRITO SANTO

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO E PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO RECONVENCIONAL - JUSTIÇA GRATUITA - CONCESSÃO INDEVIDA - RÉU CITADO POR EDITAL - CURADORIA ESPECIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – REVOGAÇÃO – RECONVENÇÃO - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA - INÉPCIA NÃO CONFIGURADA - PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS - TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM - PREVISÃO CONTRATUAL - AUSÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA – VALIDADE - RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
-
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão consolidando em favor do credor o domínio e a posse plena do veículo alienado fiduciariamente. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido reconvencional para declarar a nulidade da cláusula contratual referente à tarifa de avaliação do bem no valor de R$ 1.590,00 e condenar o autor a restituir o referido valor na forma simples.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há três questões em discussão: (i) definir se a concessão da justiça gratuita ao réu citado por edital e assistido pela Defensoria Pública na qualidade de curador especial prescinde de comprovação da hipossuficiência econômica; (ii) estabelecer se a reconvenção que não indica expressamente o valor da causa padece de inépcia quando possível aferir o proveito econômico pretendido; (iii) determinar se a cobrança da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, expressamente pactuada e sem onerosidade excessiva, configura abusividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A concessão da justiça gratuita ao réu citado por edital não se presume pela simples nomeação de Defensor Público como curador especial, pois a atuação da Defensoria Pública na curadoria especial decorre de atribuição institucional e não se confunde com a assistência prestada aos necessitados em razão de hipossuficiência econômica.

4 - A condição de miserabilidade não se presume em relação ao réu citado fictamente, ainda que tenha havido a nomeação de Defensor Público para o exercício do
munus
da curadoria especial, sendo necessária a comprovação da situação econômico-financeira que autorize a concessão do benefício.

5 - A reconvenção constitui demanda autônoma incidental e deve observar os requisitos da petição inicial, incluindo a atribuição de valor à causa, mas a ausência de indicação expressa não acarreta inépcia quando possível aferir o proveito econômico pretendido mediante a análise dos pedidos formulados.

6 - O princípio da instrumentalidade das formas previsto no artigo 277 do CPC/15 impõe que o ato processual que atinja sua finalidade não seja declarado nulo, ainda que realizado de forma diversa da prescrita em lei, não havendo prejuízo processual quando o autor apresenta contestação à reconvenção e exerce amplamente seu direito de defesa.

7 - A cobrança da tarifa de avaliação do bem dado em garantia mostra-se válida quando expressamente pactuada e não configurada onerosidade excessiva, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 958.

8 - A tarifa de avaliação do bem no valor de R$ 1.590,00 equivale a apenas 1,59% do valor da operação de R$ 99.713,30, não se vislumbrando onerosidade excessiva que justifique a revisão da respectiva cláusula contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 -
Recurso provido.

Tese de julgamento:
"1. A concessão da justiça gratuita ao réu citado por edital e assistido pela Defensoria Pública na qualidade de curador especial exige a comprovação da hipossuficiência econômica, não se presumindo pela simples nomeação de Defensor Público para o exercício da curadoria especial. 2. A ausência de indicação expressa do valor da causa na reconvenção não acarreta sua inépcia quando possível aferir o proveito econômico pretendido mediante a análise dos pedidos formulados e quando não há prejuízo à defesa, aplicando-se o princípio da instrumentalidade das formas. 3. A cobrança da tarifa de avaliação do bem dado em garantia mostra-se válida quando expressamente pactuada e não configurada onerosidade excessiva, sendo legítima a cobrança de tarifa que representa percentual reduzido do valor total da operação."-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A
, contra a sentença proferida na
ação de Busca e Apreensão
ajuizada contra
L J ESPÍRITO SANTO
,
que
julgou procedentes
os pedidos iniciais,
consolidando em mãos do credor o domínio e a posse plena do bem descrito, cuja apreensão liminar tornou definitiva, bem como autorizar o autor a vender o bem a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, conforme disposto no art. 2o do Decreto-Lei no 911/69.

No mais,
julgou parcialmente procedente
o pedido reconvencional da requerida, para
declarar a nulidade da cláusula contratual referente à tarifa de avaliação do bem, no valor de R$ 1.590,00, e condenar o autor/reconvindo a restituir ao requerido/reconvinte o referido valor, na forma simples, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa.

Em síntese, sustenta o recorrente o desacerto da sentença, por entender que: a) afigura-se indevida concessão da justiça gratuita, uma vez que não há prova da hipossuficiência da empresa; b) inépcia da reconvenção, posto que não indicou o valor da causa, requisito essencial previsto nos arts. 292 e 319, V, do CPC/15 e, c) não restou

caracterização a abusividade da tarifa de avaliação, porquanto

de acordo com a

Resolução no 3.919/2011 do BACEN.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença e a condenação da parte requerida ao pagamento das verbas de sucumbência.

Contrarrazões de ID no 344704396, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Da análise da Cédula de Crédito Bancário no 004.238.216 firmada em 02/06/2017 (ID no 40757175) que instruiu a ação, constata-se que se trata de operação para financiamento de um veículo no valor de R$ 99.713,30 em sessenta (60) parcelas pré-fixadas, no valor de R$ 2.668,34.

Extrai-se ainda que a taxa de juros remuneratórios foi pactuada em 1,86% ao mês e 22,13% ao ano.

Observa-se também que foram cobrados no citado contrato o valor de R$ 1.787,74 de I.O.F, R$ 1.590,00 de tarifa de avaliação de bem e R$ 4.535,58 de seguro

No caso, como o requerido
encontrava-se inadimplente a partir da parcela vencida em 06/12/2017, o autor ingressou em Juízo com o pedido de busca e apreensão do bem alienado.

Deferida a liminar (ID 40757181), a apreensão foi efetivada em 18/05/2018, conforme Auto de Busca e Apreensão e depósito constante do ID no 40757192.

Como a requerida foi citada por edital, na condição de curadora, a Defensoria Pública apresentou contestação por negativa geral e reconvenção, pleiteando a concessão de justiça gratuita, a declaração de abusividade da tarifa de avaliação do bem no valor de R$ 1.590,00 e do seguro prestamista no valor de R$ 4.535,56, por configurar venda casada, além da repetição em dobro dos valores pagos indevidamente.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo
Dr. Alex Nunes de Figueiredo.

Inconformado, recorreu o autor, nos termos acima relatados.

Pois bem.

Da justiça gratuita

O primeiro ponto controvertido refere-se à concessão da justiça gratuita concedida à apelada.

Alega o apelante que a sentença deferiu o benefício fundamentando-se exclusivamente no fato de a empresa ré ser assistida pela Defensoria Pública.

Neste particular, procede a tese recursal.

Isto porque, no tocante à gratuidade da justiça, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a condição de miserabilidade, em relação ao réu citado fictamente, não se presume, ainda que tenha havido a nomeação de Defensor Público para o exercício do
munus
da Curadoria Especial.

Nesse sentido:

"PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECOLHIMENTO DO PREPARO NÃO COMPROVADO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. RÉU CITADO POR EDITAL. REVELIA. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORA ESPECIAL. PRESUNÇÃO ACERCA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA.

1. Não é possível a concessão de assistência judiciária gratuita ao réu citado por edital que, quedando-se revel, passou a ser defendido por Defensor Público na qualidade de curador especial, pois inexiste nos autos a comprovação da hipossuficiência da parte, visto que, na hipótese de citação ficta, não cabe presumir a miserabilidade da parte e o curador, ainda que membro da Defensoria, não possui condições de conhecer ou demonstrar a situação econômica da parte ora agravante, muito menos requerer, em nome desta, a gratuidade de justiça. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento
. ”
(STJ - AgInt no AREsp 978.895/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 19/06/2018)

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RÉU REVEL. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADOR ESPECIAL. DEFENSORIA PÚBLICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não se presume, em favor do réu revel, citado fictamente, a necessidade de litigar sob o pálio da justiça gratuita, ainda que nomeado Defensor Público na função de curador especial. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento."

(STJ - AgRg no AREsp 10.183/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 24/04/2015)

Ademais, de se destacar que a pessoa representada pela Defensoria Pública, na condição de curadora especial, não se confunde com aquela assistida em razão de sua hipossuficiência, razão pela qual, não lhe cabe a concessão do benefício da justiça gratuita de forma presumida.

Portanto, a despeito de a requerida/apelada ter sido representada pela Defensoria Pública, se não se desincumbiu de comprovar sua condição de hipossuficiência, a reforma da decisão recorrida neste tópico é medida que se impõe.

Da Inépcia da Reconvenção

O apelante sustenta que a reconvenção é inepta por ausência de indicação do valor da causa, requisito previsto no art. 319, V, c/c art. 292, do CPC/15.

De fato, a reconvenção constitui demanda autônoma incidental, devendo observar os requisitos da petição inicial, incluindo a atribuição de valor à causa.

A jurisprudência deste E. Tribunal é pacífica nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ACOLHIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL DE RECONVENÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 319 DO CPC –RECURSO DESPROVIDO. Em que pese a possibilidade da apresentação da reconvenção no corpo da contestação, consoante possível extrair do art. 343 do Código de Processo Civil vigente, indispensável a observância dos requisitos da petição inicial, previstos nos arts. 319 e 320 do referido diploma legal.

(TJMT – RAC No 1005432-16.2022.8.11.0006, REL. DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024)

Da análise dos autos, constata-se que a reconvenção apresentada pela Defensoria Pública não indicou expressamente o valor da causa, limitando-se a formular pedidos de declaração de nulidade e repetição de indébito.

Não obstante, o princípio da instrumentalidade das formas e a finalidade do processo devem ser considerados.

Dos pedidos formulados, é possível extrair que o valor da reconvenção corresponde à soma dos valores cuja restituição foi pleiteada (R$ 1.590,00 + R$ 4.535,56 = R$ 6.125,56, ou R$ 12.251,12 em dobro).

Ademais, o autor/apelante apresentou contestação à reconvenção, exercendo amplamente seu direito de defesa, não havendo prejuízo processual.

A jurisprudência pátria tem admitido a correção de vícios formais quando não há prejuízo:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RECONVENÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA E DE PAGAMENTO DAS CUSTAS RECONVENCIONAIS. INDEFERIMENTO POR INÉPCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONSIGNAÇÃO PARCIAL DE PARCELAS. PROVA. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. NÃO CABIMENTO. RESCISÃO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO EXPRESSA DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO. CANCELAMENTO NECESSÁRIO. PECULIARIDADES DO CASO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

[...] II- Não se verifica inépcia da peça reconvencional se nela não foi indicado o valor da causa, como exigido no art . 292 do CPC, mas se for possível aferi-lo com a mera leitura dos argumentos apresentados, ainda mais se não intimado o reconvinte para emenda, conforme art. 321 do CPC [...].”

(TJ-MG - AC: 10079140566476001 Contagem, Relator.: Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 27/02/2018, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2018)

Portanto, escorreita a sentença neste item.

Das taxas e tarifas administrativas.

As questões jurídicas referentes à abusividade ou não da
tarifa de avaliação do bem

foram objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.578.553/SP, submetido ao rito do art. 1.036, § 1o, CPC/15 (
Tema 958
), tendo sido firmado o entendimento de que são válidas as cobranças das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem, ressalvada a abusividade da cobrança por serviços não prestados e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, o que deverá ser analisado em cada caso concreto.

Confira-se o inteiro teor da tese firmada no REsp 1.578.553/SP (
Tema 958
):

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas
a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. Possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. ”

(STJ - REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

In casu
, contata-se que houve expressa pactuação (
cláusula: II – Características da Operação)
da cobrança do valor referente às despesas pela avaliação do bem (R$ 1.590,00) no contrato formalizado entre as partes.

Por outro lado, não se vislumbra onerosidade excessiva, uma vez que equivale
a apenas 1,59% do valor da operação (R$ 99.713,30), pelo que
incabível a revisão da respectiva cláusula contratual.

Posto isso, deve ser retificada a sentença neste item.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL - REPETIÇÃO DE INDEBITO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - AFASTADA - TARIFAS ADMINISTRATIVAS - GRAVAME ELETRÔNICO - LEGALIDADE - CONTRATO CELEBRADO ANTES DE 25.02.11 - RESP 1.639.320-SP - TARIFAS DE CADASTRO - VALIDADE DA PACTUAÇÃO - REGISTRO DE CONTRATO. AVALIAÇÃO DE BEM. SERVIÇOS DE TERCEIROS. VALIDADE - AJUSTE ANTERIOR A 30.04.08 - PRECEDENTES DO STJ PELO SISTEMA REPETITIVO – TEMA 958 - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É permitida a capitalização em periodicidade inferior à anual após a edição da Medida Provisória no 2.170/2001, desde que expressamente pactuada. Precedentes. Súmulas 539 e 541 do STJ.

O Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o tema repetitivo – afeto a validade da cobrança pela inclusão do gravame eletrônico – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, considerou a abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o REGISTRO do pré-gravame, em CONTRATOS celebrados apenas a partir de 25.02.2011. Nos CONTRATOS celebrados em data anterior não há ilegalidade na exigência.

A Corte Cidadã no julgamento do REsp n. 1251331, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o posicionamento de que é válida a pactuação da TARIFA de cadastro, nos moldes da CMN 3.919/2010, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre consumidor e a instituição financeira.

Em CONTRATOS bancários celebrados a partir de 30.04.2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com REGISTRO do CONTRATO, assim também as TARIFAs de AVALIAÇÃO de bem e serviço de terceiro, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo n° 1.578.553/SP - TEMA 958.

Recurso provido em parte. ”
(TJMT – RAC. No 0002515-82.2012.8.11.0041, RELA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2019, publicado no DJE 15/05/2019)

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – CDC PARA FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – TARIFAS DE CADASTRO E DE AVALIAÇÃO DO BEM – LEGALIDADE – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS, SERVIÇOS DE TERCEIROS E TAXA DE REGISTRO DE CONTRATO – PREVISÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – PRIMEIRO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – SEGUNDO APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em razão da previsão no CONTRATO juntado aos autos, não há ilegalidade na incidência da capitalização mensal dos juros, posto que foi pactuada de forma expressa.

Sobre a TARIFA de Cadastro, a 2a Seção do c. STJ ao julgar os recursos repetitivos sobre o tema, REsp 1.251.331/RS e REsp 1.255.573/RS, concluiu pela admissão da sua cobrança.

Quanto à TARIFA de AVALIAÇÃO de bens, é legal esta cobrança, haja vista que está amparada pela Resolução no 3.518/2007 do Conselho Monetário Nacional.

O STJ julgou a validade da cláusula que estipula o ressarcimento de certas despesas pelo consumidor e firmou as seguintes teses para os fins do art. 1.040 do CPC, conforme acórdãos dos REsp 1.639.259/SP e 1639320/SP (tema 972), REsp 1578553/SP (TEMA 958): “2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; [...] 2.3. Validade da TARIFA de AVALIAÇÃO do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o REGISTRO do CONTRATO, ressalvadas a: 2.3.1.abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado. ”
(TJMT – RAC. No 0007257-19.2013.8.11.0041, REL. DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2019, publicado no DJE 16/05/2019)

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso,
a fim de reformar a sentença para
julgar improcedentes
os pedidos revisionais constante da contestação/reconvenção de ID no 344704384.

No mais,
revogo
a justiça gratuita deferida a requerida/apelada e condeno-a ao pagamento da integralidade da verba de sucumbência, com a fixação dos honorários advocatícios em 10% do valor atribuído à causa.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026